Tribunal: TJDFT
Processo: 0752536-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752536-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIS ALEXIM DE MIRANDA KHOURI AGRAVADO: COLEGIO INTEGRADO POLIVALENTE LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Supletivo – Maioridade – Necessidade de Cumprimento de Carga Horária – Distinguishing - Pandemia - Deferimento FRANCIS ALEXIM DE MIRANDA KHOURI interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de liminar em Mandado de Segurança para a instituição de ensino impetrada promover sua matrícula e submetê-lo às avaliações finais, a fim de concluir o Ensino Médio. Em suas razões de recurso, sustenta ter sido aprovado no Curso de Medicina de Universidade Privada. A fim de adquirir o certificado de conclusão de ensino médio, dirigiu-se à instituição ré para matricular-se no ensino supletivo EJA – Ensino de Jovens e Adultos na Modalidade à Distância, contudo, destaca ter sido o pleito indeferido, por exigência de carga horária. Ressalta já ter atingido a maioridade, ter cumprido toda a grande do Ensino Médio, inclusive com a realização de intercâmbio nos Estados Unidos da América. Pleiteia, inclusive em antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento do pedido de realização de matrícula e realização das provas do ensino supletivo EJA – Ensino de Jovens e Adultos na Modalidade à Distância, com prazo suficiente à sua matrícula no Curso de Medicina. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do artigo 37 da Lei no. 9.394/1996, “a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.” A criação do Supletivo se justifica, pois, em razão do indivíduo que, por razões outras, não logrou êxito em concluir o ensino médio na faixa etária normal, assim, a fim de minorar os efeitos negativos deste fato decorrentes, é que se instituiu um programa adequado para capacitar em menor tempo aqueles que já ultrapassaram a idade padrão, qual seja, 18 anos. No caso em apreço, o recorrente já atingiu o critério etário disposto no artigo 38, inciso II da Lei no. 9.394/1996 e, pelos documentos juntados, concluiu o Ensino Médio regular, embora penda a incorporação de estudos realizados no exterior. Analisando-se a negativa administrativa juntada aos autos, verifica-se que a matrícula do recorrente em curso supletivo foi afastada diante da necessidade de cumprimento de carga horária mínima de 1.200 horas, conforme disposto na Resolução CEDF no 01/2012. Já externei em outras ocasiões que somente a aprovação em Universidade Pública autoriza ao aluno a condição de aproveitamento superior e a excepcional autorização para ingressar no Curso Supletivo. O caso, contudo, é de tênue distinção. Isso porque estamos diante de situação pandêmica na qual há um impacto expressivo na aprendizagem e aumento dos casos de desistência e evasão dos jovens e adultos das escolas e universidades, especialmente no ensino superior. Demais, embora aprovado em instituição de ensino privada, o agravante foi aprovado no Curso de Medicina, cuja seleção é concorrida inclusive nessas instituições. Por este motivo, considerando o momento atual e o caso particular do agravante, considero plausível a concessão da medida liminar para deferimento do pedido de realização de matrícula e realização das provas do ensino supletivo EJA – Ensino de Jovens e Adultos, inclusive na Modalidade à Distância. Para além, não se trata de aprovação sumária do estudante. Assegura-se o direito à realização de prova para aferição de sua capacidade e como requisito para obtenção do certificado de conclusão do Ensino Médio. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à parte agravada a realização da matrícula de FRANCIS ALEXIM DE MIRANDA KHOURI no curso supletivo EJA – Ensino de Jovens e Adultos na Modalidade à Distância, com a consequente aplicação de prova com vistas à obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio, com tempo suficiente à sua matrícula no Curso de Medicina indicado na Minuta do Agravo de Instrumento. Intime-se, com urgência, por oficial de justiça para imediato cumprimento e, querendo, apresentar Contrarrazões. Sem prejuízo, esta decisão tem força de Mandado e pode ser apresentada à instituição de ensino, inclusive por meio eletrônico, para cumprimento imediato. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. Brasília, terça-feira, 15 de dezembro de 2020, às 19h36min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator